Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SIGILO. PROVA DOCUMENTAL. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. SIGILO INDEFERIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A Constituição Federal apenas restringe a publicidade em nome da defesa da intimidade ou em função do interesse social, art. 5, LX.
2. No Código de Ritos, a regra geral também é a publicidade dos processos, excepcionando apenas alguns casos em que exija o interesse público ou social, nos processos de família e guarda de crianças e adolescentes, em que constem dados protegidos pelo direito à intimidade e os que versem sobre arbitragem. (art. 189, CPC)
3. A negociação extrajudicial entre as partes não se reveste da excepcionalidade que a decretação do sigilo exige. Ainda, a juntada da referida negociação não implica em irregularidade.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.